Tribunal: TJMT
Processo: 1008171-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008171-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAGNO PIRES PEDROSO - CPF: 052.052.221-40 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de redução do valor da indenização por danos morais.

O reclamante alega que teria contraído junto ao Banco Pan S.A, um contrato de financiamento de uma motocicleta CG 160 Titan EX, em 48 parcelas fixa de R$ 496,08 (quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos) com vencimento todo dia 26 de cada mês , contrato este de n° 87725642.

Informa que, no dia 10/12/2020 entrou em contato com a instituição financeira através de atendimento digital pelo WhatsApp, para negociar duas parcelas que estavam atrasadas, a saber, a parcela de número 07 que venceu no dia 26/10/2020 e a parcela de número 08 que venceu no dia 26/11/2020, ocasião que o recorrente disponibilizou códigos de barras dos boletos para o Reclamante efetuar os devidos pagamentos.

Todavia, teria verificado que seu nome encontrava-se no órgão de proteção ao crédito, mesmo após ter realizado o pagamento da fatura, com vencimento em 26/11/2020, no valor de R$ 496,08 (quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos), paga em 14/12/2020 com acréscimos de juros e multas no valor de R$ 537,43 (quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), bem como a parcela com vencimento na data de 30/12/2020 com juros e multa no valor total de R$ 508,65 (quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), adimplida no dia 30/12/2020, juntando como prova de suas alegações os comprovantes de pagamentos das parcelas adimplidas e extrato da negativação.

O recorrente alega que a recorrida contratou serviços bancários, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou apenas
“prints”
de telas sistêmicas, os quais incapazes de comprovarem inequivocamente a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC
c.c.
artigo 6o, VIII, do CDC, deixando a questão no campo das meras alegações.

Verifica-se que as partes pactuaram acordo para pagamento de parcelas atrasadas, tendo sido quitadas em 14 e 30/12/2020, respectivamente, entretanto, a negativação em órgão de proteção de crédito permaneceu registrada até final de fevereiro.2021, persistindo negativado por 75 dias.

Ressalte-se que cabe ao credor a exclusão do registro de dívida do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do efetivo pagamento (Súmula 548, do STJ).

Assim, sem justificativa parta aludida demora, consubstanciada esta falha na prestação de serviço pela indevida manutenção da referida negativação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor elevado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021